Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TETO DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LEI LOCAL N. 6.618/2020. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.040, II, CPC. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a discutir teses que não foram submetidas a exame quando do julgamento do recurso, tratando-se de indevida inovação recursal.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.